Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704482-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RODRIGO GALDINO DA SILVA MELO D E S P A C H O Intime-se o peticionante para esclarecer se o que pretende é a desistência do recurso. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023 13:50:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator